Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006556-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIA SEGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ENÉTRICA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de Declaração (id.n.o 98243981) opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acordão que por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Em suas razões a Embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, para tanto, aduz que a referida contradição se consubstancia no fato de que a parte autora parte autora apresentou como único meio de prova do suposto dano elétrico indenizado, orçamento realizado por profissional não devidamente habilitado para elaborar laudo técnico ou pericial, após longo período decorrido do evento danoso, sem o equipamento ter sido apresentado para a Concessionária realizasse a sua própria análise, conforme determinado pelo procedimento administrativo regulado pelas normativas da ANEEL.

Ainda, que decisão ora embargada entendeu que caberia a parte ora Embargante provar o contrário, ou seja, de que não ocorreu qualquer evento que poderia ter ensejado em dano no equipamento objeto da apólice

Resta demonstrada assim a contradição do decisium, em vista de exigir que a Concessionária, sem ter sequer tido acesso ao equipamento, ou tenha sido devidamente realizado o procedimento admirativo, apresente provas concretas, em contraponto que a parte autora não apresentou quaisquer provas do suposto evento danoso, ou de responsabilidade da distribuidora no mesmo.

Requer que conheça da presente insurgência para o fim de sanar a contradição, acolhendo os presentes Embargos Declaratórios.

Manifestação da Embargante (id.n.o 100568489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de Declaração (id.n.o 98243981) opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acordão que por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, acordão tratou de modo claro a questão posta em análise. Vejamos:

“Sustenta a concessionária recorrente que a sentença deve ser reformada, pois não foi demonstrado o nexo de causalidade e o ônus “probandi”, eis que os documentos apresentados são provas unilaterais.

É cediço que “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e nãousuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Além disso, o artigo 14 do CDC prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo.

Assim, não procede o argumento da recorrente de que nos termos do artigo 205 da Resolução 414/2010-ANEEL a sua responsabilidade seria subjetiva.

Em primeiro lugar, porque acatar tal argumento seria afirmar que uma resolução normativa tem força legal superior a Constituição Federal, o que, por óbvio é totalmente descabido.

Em segundo lugar, porque o citado artigo não estabelece que nas ações regresso a responsabilidade da concessionária é subjetiva, mas sim que a concessionária deve investigar a existência de nexo de causalidade considerando os registros de ocorrência na sua rede, ou seja, o citado artigo institui ônus de procedimento e formação de prova concessionária.

Confira-se:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 1o O uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 2o Todo o processo de ressarcimento deve ocorrer sem que o consumidor tenha que se deslocar do município onde se localiza a unidade consumidora, exceto por opção exclusiva do mesmo. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03/07/2012)

Nesse contexto, ao analisar os autos, verifico que a recorrente não conseguiu afastar os argumentos da empresa autora/recorrida, mormente porque não colacionou nos autos nenhum documento que comprove a sua tese de ausência de nexo de causalidade.

Destarte, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja que incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, não há como acolher a tese da empresa recorrente de que os documentos acostados pela parte autora/apelada não são aptos a provar o seu direito, porquanto foi oportunizado o contraditório e a empresa recorrente limitou-se argumentar que a empresa autora não teria direito, sem, no entanto, fazer provar do alegado.

(...)”.

Em assim sendo, considero que não há o que aclarar, mostrando-se a pretensão apenas no sentido de rediscutir o julgado, o que não é permitido via Embargos de Declaração.

Considerem-se prequestionados todos os dispositivos legais mencionados, para o fim de interposição de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021